Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726370-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: REDE DOS COSMETICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28223688) interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face REDE DOS COSMETICOS LTDA - ME, ante a Decisão (ID 98425262 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0019504-95.2015.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito e suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, REDE DOS COSMETICOS LTDA - ME, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 16:26:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador